Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. INCÊNDIO E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. PREJUÍZO À VÍTIMA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. DANO MATERIAL. REAJUSTADO. DANO MORAL. MANTIDO.
1. O dano causado no crime de incêndio é resultado inerente ao tipo penal e, no caso, o prejuízo financeiro não superou em demasia o resultado típico, não justificando a exasperação da pena-base, ainda mais quando verificada a incidência da majorante contida no artigo 250, §1o, II, alínea “a”, do Código Penal (casa destinada à habitação). Precedentes.
2. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
2.1. In casu, foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção a confissão do acusado em juízo. 2.2. Deve ser reconhecida, então, a presença da atenuante genérica da confissão espontânea.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Em razão da redução da pena corporal, possível a adoção do regime inicial aberto, atendendo o que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Cabível o reajuste da indenização por dano material quando o valor arbitrado não refletir o efetivo prejuízo experienciado pela vítima, sem prejuízo de complementação a ser buscada perante o juízo cível.
6. Na fixação da indenização por danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.